Tribunal: TJDFT
Processo: 0757023-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Constatada omissão do v. Acórdão embargado, no ponto em que desconsiderou que as CDAs objeto da execução fiscal foram canceladas administrativamente antes da apresentação da exceção de pré-executividade, circunstância da qual a Executada tinha inequívoca ciência, deve o vício ser sanado para manter a r. sentença no que tange à não imputação de verba honorária em favor das partes.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Apelação não provida. Sentença mantida.